Tribunal: TJSP
Processo: 2062317-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL CHAVES PEREIRA VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 2/10
Voto:
23783 CFF/D
Habeas Corpus:
2062317-05.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
24a Vara Criminal
Processo:
1500633-34.2020.8.26.0616
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Daniel Chaves Pereira Ventura
Habeas
Corpus

Receptação

Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação –
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, pleiteia a concessão da
ordem para o deferimento da liberdade provisória, com a consequente
expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
64/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 3/10
Prestadas as informações judiciais (fls.
72), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela imposição de
medidas cautelares (fls. 75/77).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por infração no artigo 180,
caput, do Código Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na
denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, entre os dias
30/03/2020e 31/03/2020, em horário incerto, nesta Capital,
indivíduo(s) não identificado(s) subtraiu(íram), para si, o veículo
VW/Gol, vermelho, placa CZP-6056/SP, propriedade de Wellington de
Melo Marques da Silva e que estava na posse de Paulo Sérgio da Silva,
descrito e avaliado a fls. 08/09 em R$ 6.000,00. Ver termo de
declarações de fls. 11.
Ainda
consta
que
entre
os
dias
30/03/2020
e
31/03/2020,após a subtração reportada, nesta Capital, DANIEL
CHAVES PEREIRA VENTURA, qualificado a fls. 29, adquiriu/recebeu
seu produto, tratando-se do veículo VW/Gol, vermelho, placa
CZP-6056/SP, e o fez em proveito próprio, sabendo que se tratava de
produto de crime, e, no dia 31/03/2020, por volta das 16h20min.,
conduzia-o pela Rua Paranavaí, Jardim Violeta, na cidade de Poá,
quando foi flagrado por policiais, que levantaram sua procedência
ilícita. Ver 'b.o.' de fls. 03/06 e auto de exibição/apreensão/ entrega
fls. 08/09.
Apurou-se que no dia 30/03/2020, Paulo Sérgio da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 4/10
deixara o veículo acima descrito estacionado na Rua Milton Vargas
da Silva, altura do no. 26, Cidade Tiradentes, nesta Capital, e, no dia
31/03/2020, por volta das 12h00min., verificou que o veículo havia
sido furtado.
Ainda
no
31/03/2020,
policiais
militares
efetuavam
patrulhamento de rotina pela Rua Paranavaí, Jardim Violeta, na
cidade de Poá, quando avistaram o veículo acima mencionado,
ocupado por dois indivíduos, os quais, ao notarem a presença
policial, adotaram atitude suspeita, demonstrando nervosismo.
Diante desse quadro, os militares deliberaram pela
abordagem, momento em que os dois indivíduos tentaram
empreender fuga e, em determinado momento, abandonaram o
veículo e passaram a correr. Após perseguição, os policiais lograram
detê-los, identificando o condutor do veículo como DANIEL CHAVES
PEREIRA VENTURA e o passageiro como João Victor da Silva Santos.
Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo,
consultando a placa do veículo, os militares apuraram que se tratava
de produto de furto. Os policiais também observaram que a chave
que estava na ignição não era a original do veículo, tratando-se de
uma chave desgastada.
Interrogado pela d. Autoridade Policial, DANIEL CHAVES
PEREIRA VENTURA negou a prática do crime, informando
desconhecer a origem ilícita do veículo e afirmando que era João
Victor quem o conduzia. Conferir fls. 13.
Do narrado resulta evidente que DANIEL CHAVES PEREIRA
VENTURA sabia da procedência ilícita do veículo e a esta conclusão
chegamos, sem esforço de raciocínio, consideradas as circunstâncias
que envolveram o fato, ou seja, a tentativa de imputar a condução do
veículo ao passageiro, sem que tenha ele fornecido os documentos do
veículo ou apresentado versão convincente de sua boa-fé.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 5/10
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por receptação de
veículo automotor, crime de diferenciada perniciosidade, propulsor de
outros mais graves, e que atormenta e atemoriza a população, abalando a
tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos
fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 6/10
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A
respeitável
decisão
impugnada
encontra-se minudentemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria (fls. 50/52).
Ressaltou-se, ainda, que apesar de o
crime não envolver violência ou grave ameaça, o paciente “...ostenta
anotações criminais, inclusive pela mesma prática delitiva, além de possuir
inúmeras indicações da prática de atos infracionais quando menor de idade.
Tudo leva a crer que o autuado faz da criminalidade o seu modo de vida há
muito tempo. Dessarte e considerada a insegurança que reina em nossos
dias, notadamente na região do Alto Tietê, onde se integra a Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 7/10
Mogi das Cruzes, imperioso manter-se o decreto prisional, como garantia da
ordem pública...” (vide fls. 50/51).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 8/10
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o
cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 9/10
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar que o suplicante estaria cometendo crime em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento/distanciamento
social.
Acresça-se, em reforço, que além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2062317-05.2020.8.26.0000 - lauda 10/10
ainda não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas
articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)